Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, indeferindo a inclusão do Abono Permanência na base de cálculo da conversão da Licença Prêmio em pecúnia.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta, em síntese, que cumpriu os requisitos para a aposentadoria voluntária, aposentando-se em 10/4/2018, sendo que o abono de permanência somente não constou da ficha financeira porque o recorrido não efetuou o devido pagamento. Requer, ao final, a reforma em parte da sentença para que seja julgado totalmente procedente o pedido inicial. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é ou não devida a inclusão do Abono Permanência à base de cálculo da Licença Prêmio convertida em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, a recorrente aduz que faz jus ao pagamento do abono de permanência, porquanto preenchidos os requisitos legais antes da sua aposentadoria e, por consequência, a referida verba deve ser incluída na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia.
5. Na hipótese, depreende-se pelas fichas financeiras acostadas que a recorrente não recebia a verba referente ao abono de permanência no mês anterior ao da sua aposentadoria. E não havendo nos autos documento que ateste o recebimento dos valores referentes ao Abono Permanência, não deve ser acolhida sua pretensão de inclusão da rubrica e seus reflexos. Precedente: Acórdão 1871489.
6. Por outro lado, verifica-se a ocorrência da prescrição da cobrança da verba referente ao abono de permanência, o que impede a sua inclusão na base de cálculo da licença prêmio.
7. O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, alcança a exigibilidade de valores devidos pelo Estado. O artigo 4o da Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.
8. Não consta dos autos notícia de requerimento administrativo, protocalado pela recorrente, de pagamento de abono permanência, fato este capaz de promover a suspensão da prescrição quinquenal das parcelas da referida verba. Com efeito, o prazo prescricional não tem início com a aposentadoria da servidora, mas sim a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do abono permanência. Portanto, somente haveria possibilidade de condenação nestes autos, se tivesse ocorrido a suspensão da prescrição com pedido de reconhecimento administrativo do benefício.
9. Assim, considerando que esta ação foi ajuizada em 2/2/2024, resta fulminado o direito da autora, ora recorrente, em virtude da prescrição das parcelas do período de 24/3/2018 a 9/4/2018. Precedentes TJDFT: Acórdão 1911826 e Acórdão 1728202.
10. Nesse cenário, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança do abono de permanência, igualmente resta alcançado pelo mesmo instituto o direito de pleitear sua inclusão na base de cálculo do benefício. Se tal verba não integra juridicamente a remuneração da servidora, em razão da sua inexigibilidade, ela não pode ser considerada para fins de composição da base de cálculo. Nesse sentido: TJDF Acórdão 1962326.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 40.208, de 30 de outubro de 2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871489, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j: 3/6/2024; Acórdão 1911826, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 21.08.2024; e Acórdão 1728202, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 19.07.2023; Acórdão 1962326, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 3/2/2025.